Tribunal: TJMT
Processo: 1042366-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042366-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), S. LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 26.094.929/0001-10 (AGRAVANTE), SERGIO LOPES SANDIM LTDA - CNPJ: 38.023.315/0001-27 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA SANDIM LTDA - CNPJ: 41.631.419/0001-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Recuperanda em virtude sentença que acolheu a Impugnação de Crédito apresentada pela Cooperativa, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito e determinou sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se os créditos oriundos das operações realizadas com a cooperativa têm natureza de ato cooperativo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de crédito pela cooperativa ao cooperado está compreendida entre os objetivos sociais da cooperativa de crédito e, por isso, configura ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/71.

4. A redação conferida ao § 13 do art. 6o da Lei 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020 estabelece que os créditos decorrentes de atoscooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização de instrumentos com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, o ato cooperativo, quando vinculado ao objeto social da cooperativa.

6. No caso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a natureza cooperativa da operação e aextraconcursalidadedo crédito impugnado, determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de crédito por cooperativa de crédito a cooperado, quando voltada à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, configura ato cooperativo típico.2.Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei 11.101/2005.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei 5.764/71, art. 79, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; TJMT, RAI 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2025, DJE 21.03.2025. AREsp n. 2.972.502/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
S. Lopes Sandim Ltda. – em Recuperação Judicial
e outros em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Impugnação de Crédito no 1057836-31.2025.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
.

O Juiz singular julgou procedente o pedido e determinou a exclusão dos créditos da Recorrida da lista de credores.

As Agravantes sustentam que os créditos não se enquadram no conceito de atos cooperativos previstos no artigo 6o, § 13, da 11.101/05, pois decorrem de operações de natureza mercantil/financeira, com taxas de juros e encargos equivalentes ou superiores à média praticada por instituições financeiras tradicionais.

Asseveram que inexistem os elementos essenciais do ato cooperativo, tais como mutualidade, proveito comum, participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras, o que descaracteriza a natureza cooperativa.

Afirmam que a Administração Judicial opinou pela manutenção do crédito na recuperação judicial, ratificando a tese das Agravantes.

Requerem o provimento do Recurso, a reforma da sentença e o reconhecimento da natureza concursal do crédito da Cooperativa, com sua manutenção no Quadro Geral de Credores.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 332433377).

Contraminuta juntada no Id. 341649384.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 349421367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda.,
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da sentença de procedência que, nos autos da Impugnação de Crédito, excluiu o crédito pertencente à
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
.

Ao que se extrai dos autos, o Grupo Novo Tempo Serviços, composto pelas empresas S. Lopes Sandim Ltda., Sérgio Lopes Sandim Ltda. e Transportadora Sandim Ltda., formulou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi deferido em 13/03/2025 pelo Juízo Recuperacional.

Foi publicado o edital no qual constou o crédito da Cooperativa inicialmente como quirografários.

Após divergência administrativa, a Administradora Judicial excluiu dos efeitos da Recuperação Judicial parte do crédito; contudo, manteve as operações n. C154332270 e n. C254304458, totalizando R$ 44.123,70 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta centavos), na Classe III – Quirografária.

Diante disso, a Cooperativa apresentou Impugnação de Crédito e requereu a exclusão integral dos valores, sob a alegação de que os créditos decorrem de atos cooperativos e que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005.

As Recuperandas contestaram, sustentando que as operações têm natureza bancária, não cooperativa, e devem permanecer sujeitas aos efeitos da recuperação judicial.

A Administradora Judicial opinou pela manutenção dos créditos na recuperação judicial.

O Juiz singular acolheu os argumentos da Cooperativa, julgou procedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão integral do crédito do quadro geral de credores, reconhecendo sua natureza extraconcursal.

Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento.

Sustentam que os créditos não se enquadram no conceito de atos cooperativos previstos no artigo 6o, § 13, da 11.101/05, pois decorrem de operações de natureza mercantil/financeira, com taxas de juros e encargos equivalentes ou superiores à média praticada por instituições financeiras tradicionais.

Asseveram que inexistem os elementos essenciais do ato cooperativo, tais como mutualidade, proveito comum, participação econômica dos associados e retorno proporcional das sobras, o que descaracteriza a natureza cooperativa.

Afirmam que a Administração Judicial opinou pela manutenção do crédito na recuperação judicial, ratificando a tese das Agravantes.

A controvérsia, portanto, consiste em definir se os créditos oriundos das operações celebradas entre a Cooperativa e as Recuperandas têm natureza de ato cooperativo típico, de modo a justificar sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial.

É pertinente destacar que a Lei de Recuperação e Falências foi alterada pela Lei n. 14.112/2020, que incluiu o § 13 ao artigo 6o, e passou a dispor que os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei n. 5.764/71, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial.

Por atos cooperativos, entendem-se aqueles praticados entre as Cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas Cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (artigo 79 da Lei 5.764/71).

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.091.441/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 28/5/2025), firmou orientação no sentido de que o critério determinante para a qualificação de determinado crédito como cooperativo não reside na forma jurídica do instrumento utilizado, mas na finalidade da operação e em sua vinculação ao objeto social da cooperativa.

Neste contexto, a utilização de títulos de crédito com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, a natureza cooperativa da relação.

Destacou que, a princípio, é suficiente que os atos sejam praticados entre a cooperativa e o cooperado para a consecução do objeto social para serem considerados atos cooperativos, regidos pelo mutualismo.

Nessa perspectiva, a concessão de crédito ao cooperado está compreendida no objeto social das cooperativas de crédito, de modo que configura ato cooperativo típico e, por expressa previsão legal, não se sujeita à recuperação judicial.

A propósito:

(...) 3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. 4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5.
Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A jurisprudência deste Tribunal segue a mesma linha:

3. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. (TJMT RAI 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2025, DJE 21/03/2025).

Neste caso, os créditos impugnados decorrem de contratos firmados entre a Cooperativa e as Recuperandas, na qualidade de cooperadas, para a consecução dos objetivos sociais previstos no estatuto da cooperativa, quais sejam, a prestação de serviços financeiros aos associados mediante mutualidade.

As operações de concessão de crédito, ainda que formalizadas por meio de instrumentos com características bancárias, como cédulas de crédito bancário e limites de cheque especial, ou com taxa de juros que superam a média de mercado, não perdem sua natureza cooperativa quando vinculadas ao objeto social da cooperativa de crédito, como é o caso.

Quanto à alegação de que há julgados deste Tribunal e de outros Tribunais em sentido contrário, cumpre esclarecer que a questão foi recentemente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou a extraconcursalidade dos créditos decorrentes de atos cooperativos. Nesse sentido: AREsp n. 2.972.502/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 16/12/2025.

Dessa forma, não há reparos na sentença, pois agiu com acerto o Juiz singular ao reconhecer a natureza cooperativa da operação, excluindo o crédito do alcance da recuperação judicial.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026